Tribunal: STF
Processo: HC 111103
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade irrestrita do substitutivo do habeas corpus. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. A definição do regime de cumprimento da pena está no artigo 33 do Código Penal. Se for superior a quatro anos e não exceder a oito, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, deve-se observar o semiaberto – inteligência do § 3º do mencionado artigo.